Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EXISTÊNCIA. LAUDO PARTICULAR. CONTRADITÓRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Inviável conhecer da questão relativa às prejudiciais de mérito aventadas na Apelação, uma vez que as alegações referentes à decadência e à prescrição foram examinadas pelo colegiado desta eg. 8a Turma Cível, em julgamento de anterior Apelação, em acórdão transitado em julgado.
3. Os vícios construtivos alegados pelos Autores foram demonstrados em laudo particular, elaborado por profissional habilitado, com registro no CREA/DF, e submetido ao contraditório. Todavia, as Rés não se desincumbiram de impugnar de forma direta todas os vícios de construção identificados no imóvel dos Autores e, mesmo tendo sido deferida a produção de perícia judicial, inviabilizaram a produção dela ante a recusa do pagamento dos honorários do perito judicial.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar e prejudiciais de mérito rejeitadas.